Tribunal: TJMT
Processo: 1006515-69.2016.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006515-69.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 02.140.198/0001-34 (APELANTE), WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR - CPF: 034.441.119-24 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. (TERCEIRO INTERESSADO), ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES - CPF: 134.198.768-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA PROCON – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – VALIDADE – VALOR DA MULTA – MANUTENÇÃO – CIRCUNSTANCIAS DO CASO CONCRETO –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – CARÁTER PEDAGÓGICO E PUNITIVO – RECURSO DESPROVIDO.

O Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/971 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

Na fixação do valor da multa, não importa apenas o poderio econômico do fornecedor dos serviços, senão que se impõe também o sopeso da vantagem auferida e da gravidade da infração. Atendidos os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção da multa se impõe.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (ANTIGA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou improcedente os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razoes recursais, aduz o recorrente que após a parte consumidora registrar a reclamação, a fabricante propôs a devolução do valor do produto, mas o consumidor não aceitou, deixando de levantar o valor do depósito.

Sustenta que não teve acesso ao produto ou restou constatado o vício do produto, tendo o processo administrativo culminado com a aplicação de multa sem o devido embasamento fático, havendo violação ao devido processo legal e afronta ao §1º, do art. 37 do Decreto Federal 2.181/97, donde se extrai que o processo seja instruído com laudo pericial para comprovação da infração, sendo que o ônus da prova incumbe ao ente público, que deve demonstrar a existência da infração, sob pena de tornar-se nulo.

Afirma que não foi atendido o princípio da motivação, posto que a sanção não expos de forma clara e motivada os critérios utilizados para a dosimetria da pena, bem como não restou observado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, inexistindo correspondência entre o valor da pena e o valor do dano supostamente sofrido pela parte consumidora.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau, anulando a multa aplicada e, alternativamente, seja reduzido o valor da multa aplicada.

Apresentada as contrarrazões recursais, pugnou-se pelo desprovimento recursal.

Em parecer de lavra do d. Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, foi informado a ausência de interesse público à justificar a intervenção no feito

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto do relatório, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA (ANTIGA NOKIA DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA)

contra a sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital /MT que julgou improcedente os pedidos vindicados na exordial, extinguindo o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

In casu,
verifica-se que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da multa arbitrada pelo Procon, já que obedeceram às regras legais, no que tange a verificação de ocorrência do fato gerador. Neste norte, n
ão vislumbro qualquer vício capaz de macular a regularidade do processo administrativo, na medida em que respeitado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório.

Ademais,
importante referir que o Procon detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa do precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº
2.181
/97 e também no artigo
56
,
parágrafo único
, do Código de Defesa do Consumidor.

A aplicação de sanções administrativas por infração ao Código de Defesa do Consumidor encontra respaldo no art. 56, inc. I e parágrafo único, do CDC:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

(...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.181/97:

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Portanto, legítima a aplicação de multa pelo PROCON no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada pelo fornecedor no mercado de consumo.

Quanto à irresignação de que a multa arbitrada possui caráter confiscatório, verifico que não merece guarida tal pronunciamento.

Primeiramente, por que as multas, diferentemente dos tributos, são sanções (punições) decorrentes da má prestação dos serviços pelo recorrente e que, inclusive, por ele sequer restaram questionadas na fase administrativa, circunstancia que contribuiu para corroborar a veracidade das reclamações feitas perante o órgão competente e aplicação de multa. Desta feita, têm-se que as sanções dali decorrentes possui caráter punitivo, indenizatório e pedagógico decorrente do poder de polícia do Estado, visando inibir a prática de condutas que ofendam o direito do consumidor como um todo.

Por assim ser, não se vislumbra, nem de longe, a natureza confiscatória na multa aplicada, o que é vedado pela Constituição Federal em seu artigo 150, IV, da CF, se caracterizando como tal a pretensão governamental que possa conduzir à injusta apropriação estatal do patrimônio ou rendimentos do contribuinte, comprometendo-lhes e tornando insuportável a carga tributária. O princípio da vedação ao confisco, portanto, vista proteger o direito à propriedade, velando, também, pela observância do princípio da proporcionalidade.

Vejamos o que estabelece o artigo 57, da Lei Consumerista:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

No processo administrativo, verifica-se a informação constante em certidão de que a empresa recorrente é reincidente a partir de 13.05.2005, vez que possuía repetição na prática infrativa, conforme as normas de defesa do consumidor, punido por Decisão Administrativa transitada em julgado – id. 5725910.

Em seguida, infere-se uma declaração de descumprimento de acordo, de lavra do PROCON, donde se extrai que um funcionário da vítima (Thiago Máximo da Silva) se dirigiu a sede do órgão, na data de 03.03.2009, informando que o acordo não foi cumprido pela empresa ora recorrente.

Assim, não havendo qualquer irregularidade no procedimento administrativo realizado pelo Procon, tampouco havendo ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que justifiquem a retificação do ato sentencial, sua mantença é medida de rigor.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020